Tribunal: STF
Processo: ARE 744743
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. SÚMULA 284 STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO INDIRETA. 



    1. Incabível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exatada compreensão da controvérsia. Súmula 284/STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 



    3. Inadequada a interposição do extraordinário para rever excludente de culpabilidade, matéria de cunho eminentemente infraconstitucional. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.